Tribunal: TJDFT
Processo: 0737168-59.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NÃO DESIGNAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. JUROS APLICADOS. CAPITALIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
1. Não se cogita em nulidade da sentença quando o magistrado de 1o grau fundamenta a dispensa da realização da audiência de conciliação, tendo em vista a manifestação expressa do autor em não realizar acordo com a parte ré.
2. Não há que se falar em ocorrência de capitalização de juros na cobrança de taxas condominiais inadimplidas, quando inexistente no processo qualquer prova nesse sentido.
3. Recurso conhecido e não provido.